Tribunal: STJ
Processo: 5017388-73.2020.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148025 - SC (2024/0198823-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: H A E C
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO
POR FASE PROCESSUAL, RESULTADO ECONÔMICO E COTA DE MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CLÁUSULA
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
POR
SUCUMBÊNCIA. ENCERRAMENTO REGULAR DO VÍNCULO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO
INCABÍVEL. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando
a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o
uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do
contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em debate, firmado no âmbito de credenciamento
público, previa remuneração expressa por fase processual, percentual sobre valores
efetivamente recuperados e cota mensal por processo, além de honorários de
sucumbência.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os pagamentos realizados, sob pena de violação aos princípios da força
obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem
pacta sunt servanda
causa.
4. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento está sujeito
ad exitum
à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a
simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de contrato
de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de advocacia com a
Administração Pública — após se sagrar vencedor em procedimento licitatório regido pela
Documento eletrônico VDA54033739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e296ff0e-bbc7-4674-a9c9-66bde90d1aaf

—, não pode a banca contratada pretender, posteriormente, alterar a forma
Lei 8.666/93
de pagamento dos honorários prevista em edital, haja vista os princípios que regem o
certame e os contratos administrativos (princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e da legalidade). Precedente.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e296ff0e-bbc7-4674-a9c9-66bde90d1aaf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148025 - SC (2024/0198823-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: H A E C
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO
POR FASE PROCESSUAL, RESULTADO ECONÔMICO E COTA DE MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CLÁUSULA
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
POR
SUCUMBÊNCIA. ENCERRAMENTO REGULAR DO VÍNCULO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO
INCABÍVEL. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando
a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o
uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do
contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em debate, firmado no âmbito de credenciamento
público, previa remuneração expressa por fase processual, percentual sobre valores
efetivamente recuperados e cota mensal por processo, além de honorários de
sucumbência.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os pagamentos realizados, sob pena de violação aos princípios da força
obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem
pacta sunt servanda
causa.
4. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento está sujeito
ad exitum
à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a
simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de contrato
de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de advocacia com a
Administração Pública — após se sagrar vencedor em procedimento licitatório regido pela
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

—, não pode a banca contratada pretender, posteriormente, alterar a forma
Lei 8.666/93
de pagamento dos honorários prevista em edital, haja vista os princípios que regem o
certame e os contratos administrativos (princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e da legalidade). Precedente.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por H A E C contra decisão por meio da
qual neguei provimento ao seu recurso especial, o qual fora interposto contra acórdão
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, EM CONTRARRAZÕES,
AFASTADA. 2. RECURSO DO BANCO RÉU. 2.1. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
DE DIREITO PÚBLICO AFASTADA. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA, JULGADOS
POR ESTA CORTE, QUE RECONHECERAM A COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
DE DIREITO CIVIL PARA JULGAR LIDES DESTA MATÉRIA. 2.2. PRELIMINARES
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
ORIGEM,
COISA
JULGADA,
LITISPENDÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO FAVORÁVEL À PARTE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4o E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2.3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA
COBRANÇA DE HONORÁRIOS. LAPSO TEMPORAL QUE FLUI A PARTIR DA
RENÚNCIA DO MANDATO.
DA
PRAZO NÃO
ART. 25, INCISO V,
LEI N. 8.906/94.
ULTRAPASSADO.
2.4.
MÉRITO.
AVENTADA
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ACOLHIMENTO.
RESCISÃO DO CONTRATO QUE NÃO FORA IMOTIVADA. LEGALIDADE NO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO (AUTOS N. 0303816-04.2016.8.24.0036). 2.4.1. PACTO QUE PREVÊ A
REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NÃO SE
TRATANDO, PORTANTO, DE HONORÁRIOS AD EXITUM. DISTINÇÃO ENTRE O
CASO E A JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA NOS FUNDAMENTOS INICIAIS. 2.4.2.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM VERBA
SUCUMBENCIAL. REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DEVIDA PELO CLIENTE,
EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO DO SERVIÇO JURÍDICO. HONORÁRIOS DA
SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA, EM DECORRÊNCIA DA
DERROTA NA LIDE, COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO. 2.4.3. AUSÊNCIA DE
CLÁUSULA QUE ASSEGURASSE A ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
SUCUMBENCIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OU QUE ERA DEVIDA
TOTALMENTE EM FAVOR DO CAUSÍDICO CONTRATADO. 2.4.4. OUTROSSIM,
DEMANDA ORIGINÁRIA NA QUAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRESSAIU
"PERDEDORA" E CONDENADA AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
PROCESSO QUE, AINDA SOB O PATROCÍNIO DOS AUTORES, JÁ HAVIA SIDO
SENTENCIADO DESFAVORAVELMENTE À CASA BANCÁRIA. NECESSÁRIA A
REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. 3. PEDIDO
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

FORMULADO PELA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS A
RESPEITO DE EVENTUAL CONDUTA TEMERÁRIA OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA
LISTADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. ÔNUS
ART. 80
SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão merece reforma por ter
havido indevida aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que não há necessidade de reexame de fatos ou cláusulas contratuais, tratando-se de
matéria exclusivamente de direito.
Argumenta, também, que o tema em debate encontra-se em análise para
afetação como tema representativo de controvérsia, o que justificaria o sobrestamento do
feito até o julgamento definitivo da matéria.
Além disso, reitera as razões de seu recurso especial, no sentido de que teria
havido negativa de prestação jurisdicional, com violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, por omissão quanto à tese firmada em repetitivo aplicável ao caso.
Aponta, ainda, violação ao art. 85, §§ 1o, 2o e 20 do CPC e ao
da
art. 22
ao condicionar o pagamento da verba honorária a evento futuro incerto, em
Lei 8.906/94,
contrariedade à jurisprudência do STJ, que admite o arbitramento proporcional de
honorários quando há revogação do mandato antes do fim da demanda.
Impugnação ao agravo interno às fls. 2.149 - 2.150, na qual a parte agravada
alega que o recurso esbarra nos óbices das Súmulas 5, 7 e 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois a parte agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
recorrida.
Observo que os presentes autos integram uma série de ações ajuizadas pelo
escritório H A E C, ora agravante, contra o Banco do Brasil S.A., ora agravado, visando
ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, supostamente devidos em
virtude de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços pela instituição
financeira.
Fazendo-se um breve resumo sobre os fatos que ensejaram a presente
controvérsia, verifica-se que, em novembro de 2008, o Banco do Brasil S.A. publicou o
Edital n. 2008/0425, com o objetivo de credenciar escritórios de advocacia para a
prestação de serviços jurídicos, estabelecendo prazo de vigência de cinco anos.
A partir desse edital, o escritório agravante foi contratado, celebrando com a
instituição financeira, em
contrato para prestação de serviços advocatícios.
10/8/2010,
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

Vencido o período de vigência do edital e diante do atraso na condução do
novo certame público, o Banco do Brasil firmou com o escritório autor, em 23/10/2015,
um contrato emergencial, com vigência de até 180 dias.
Concluído o certame e não tendo o escritório agravante logrado êxito, o
agravante passou a ser formalmente notificado sobre a substituição de sua atuação
processual, com a transferência dos feitos sob seu patrocínio para os novos escritórios
credenciados.
É nesse contexto que se insere o pedido do escritório autor, que busca o
arbitramento judicial de honorários advocatícios, sob a alegação de que, diante da
revogação unilateral do mandato, foi impedido de concluir a prestação dos serviços para
os quais foi contratado pelo banco requerido, "e, por conseguinte, de receber a
contraprestação, ficando simplesmente 'a ver navios'" (fl. 24).
Em primeira instância, em julgamento antecipado de mérito, o Juiz julgou
procedente o pedido formulado, para arbitrar os honorários advocatícios no montante de
10% sobre o valor da causa anteriormente patrocinada pelo escritório agravante
(processo n. 0007991-03.2005.8.24.0036).
Interposta apelação pelo Banco do Brasil, o TJSC deu a ela provimento,
reformando a sentença a fim de julgar improcedente o pedido do escritório autor, tendo
em vista que (i) o escritório agravante tinha pleno conhecimento da possibilidade de
rescisão contratual por parte do Banco do Brasil, seja em razão da existência de novo
procedimento licitatório, seja em virtude da própria legislação aplicável ao caso; (ii) o
contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes não se tratava de um
contrato
; e (iii) a lide originalmente patrocinada pelo agravante teve
ad exitum
encerramento desfavorável ao banco, situação que afastaria, de todo modo, o direito do
advogado de perceber a verba sucumbencial.
Opostos embargos de declaração pelo escritório agravante, foram eles
rejeitados.
Irresignado, o escritório autor interpôs, então, recurso especial, ao qual
neguei provimento.
Em face da aludida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno
que passo a examinar.
Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho de
acórdão prolatado em caso análogo, que consta do meu acervo, também envolvendo o
Banco do Brasil e o escritório agravante, relativo ao mesmo contrato de prestação de
serviços jurídicos, para melhor entendimento da questão posta em debate. Confira-se (
fls. 1.789/1.795, grifou-se):
REsp 2.237.952/SC,

Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

"Ao revés do que vem entendendo esta Corte de Justiça, nos casos envolvendo a
mesma contratação e as partes aqui litigantes, não observo que os pactos
firmados (tanto o contrato original n. 2008/0425 (7421) SL, quanto o
emergencial n. 2015.7421.3066) se tratem de espécie contratual
.
ad exitum
Isso porque ambas as contratações a que o escritório se submetera perante a
instituição financeira estabelecem expressamente a forma de remuneração da
Veja-se o teor das
prestação do serviço, que aconteceriam por fase processual.
cláusulas contratuais e a forma de remuneração prevista (EVENTO 1, contrato 5,
grifou-se):

'V – DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
8 - A CONTRATADA será remunerada de acordo com as disposições do
Anexo III do Edital (Regras de Remuneração), que faz parte integrante
deste Contrato, observados os seguintes parâmetros, critérios e
: [...]
condições
8.4 A remuneração prevista no Anexo III do Edital (Regras de
Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os honorários de
, observando-se as disposições contidas naquele Anexo III no
sucumbência
tocante à realização de acordos, de rateio e outras hipóteses descritas no
presente Contrato.
[...]
8.8 A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses de honorários
decorrentes de sucumbência devidos a outros patrocinadores do processo, na
forma da
inclusive aos advogados-empregados do
Lei 8.906/1994,
CONTRATANTE, representados pela ASABB, no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, contados da data do recebimento diretamente da parte adversa ou
de seu levantamento judicial, mediante crédito em favor da ASABB, na conta-
corrente no 404.770-2, mantida na Agência 0452-9, do Banco do Brasil S.A.,
encaminhando cópia do recibo de depósito à dependência interessada. [...]
REGRAS DE REMUNERAÇÃO
1.1 - Ações Ativas Típicas — assim entendidas as de recuperação de crédito:
execução forçada, de cobrança, monitória, de busca e apreensão, inclusive as
convertidas em ação de depósito, de reintegração de posse (que tenha por
objeto operações de leasing) e reconvenção em que o CONTRATANTE seja
reconvinte, incluídos, nas ações deste subitem, todos os incidentes
processuais porventura manejáveis no curso dos respectivos processos e
todas as ações incidentais, ressalvadas as hipóteses de incidentes processuais
e ações incidentais com previsão específica de remuneração de acordo com o
item 3 – Outras Ocorrências Processuais Remuneráveis, deste anexo.
1.1.1 - O CONTRATANTE efetuará a remuneração pela integral condução de
ações da espécie, concluídas as fases previstas, conforme Tabela 1, anexa.
1.1.2 - Em se tratando de execução forçada, a remuneração prevista na alínea
“b” da Tabela 1, anexa, será paga por ocasião da publicação da sentença dos
embargos do devedor e, caso não tenha havido embargos, mediante certidão
comprovando tal circunstância, desde que aperfeiçoada a penhora. [...]
1.1.4 - Em caso de recuperação financeira em ações ativas típicas, o
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir
os honorários decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo), desde que não se verifiquem as hipóteses previstas no
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

item 22 do Contrato de Prestação de Serviços Advocáticos e Técnicos de
Natureza Jurídica (Anexo II do Edital), importância calculada conforme Tabela
2, anexa.
5 – COTA DE MANUTENÇÃO
5.1 - Cota de Manutenção — A CONTRATADA receberá uma Cota de
Manutenção mensal no valor fixo de R$ 5,00 (cinco reais) – Tabela 8, anexa –,
relativamente a cada ação que lhe for atribuído o patrocínio, pelo período
máximo de 60 (sessenta) meses, sendo que, em relação a ações que tramitam
no Juizado Especial, o prazo máximo é de 06 (seis) meses, a contar do
cadastramento da respectiva ação na carteira de processos da CONTRATADA
junto ao gerenciador de processos do CONTRATANTE, procedimento que
deverá ser realizado até dez dias contados do recebimento da documentação
pela CONTRATADA.'
[...]'

Assim, depreende-se dos termos pactuados que a remuneração do escritório
de advocacia ocorreria, ao menos, de três formas, quais sejam: a) percentual,
definido antecipadamente no próprio pacto (conforme tabelas acima), por fase
processual concluída, bem como percentual sobre o valor efetivamente
recuperado; b) "cota de manutenção", no valor de R$5,00 mensais, por
processo que lhe fosse atribuído o patrocínio, pelo prazo máximo de 60 meses;
e c) honorários de sucumbência.
Ocorre que, compulsando-se a petição inicial da presente demanda, denota-se
que, com relação aos honorários contratuais e à "cota de manutenção", não há
A irresignação
qualquer insurgência por parte do escritório de advocacia autor.
da sociedade advocatícia restringe-se aos honorários de sucumbência que alega ter
deixado de auferir nas lides que patrocinava em favor do Banco do Brasil S.A.
Todavia, relativamente aos honorários de sucumbência, conforme visto
anteriormente, estes somente podem ser fixados pelo Magistrado julgador, em
decorrência do julgamento da lide, cabendo ao "perdedor" arcar com tal verba.
Ou seja, a verba sucumbencial não é remuneração devida pelo cliente do causídico
em razão da contratação para a prestação do serviço. É, na realidade, uma
compensação dada pelo litigante vencido ao advogado da parte vencedora, gerada
pelo resultado da demanda.
[...]
Mesmo porque, na hipótese, como visto na cláusula 8.4, em momento nenhum
há a previsão de direito ao recebimento da verba sucumbencial, ou que tal
fosse pago pela instituição financeira aos patrocinadores, seja de maneira
.
antecipada ou subsidiária Em verdade, o pacto apenas assegura o direito de
persecução da verba contra os reais devedores, e, tão somente, por óbvio, nas
. Veja-se, novamente (EVENTO 1, contrato 5,
demandas vencidas pelo Banco
grifou-se):
[...]
Logo, uma vez que o presente caso não trata de contrato de honorários
, é
ad exitum
curial realizar-se o
em relação às jurisprudências citadas pelo autor
distinguishing
para defender seu direito ao percebimento da verba sucumbencial.
Os precedentes invocados pela sociedade advocatícia autora versam sobre
casos em que a remuneração pelos serviços jurídicos dar-se-ia exclusivamente
por verbas sucumbenciais, o já mencionado contrato
(ou contrato de
ad exitum
risco). Nesses casos, há sim a configuração de uma abusividade no ato de
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

rescindir unilateralmente o pacto, visto que, via de regra, o escritório
submetido a tal espécie contratual labora por vários anos, a fim de garantir o
sucesso na demanda, contudo é retirado abruptamente do patrocínio da lide,
. Nesses
sem lhe ser assegurado o percebimento de qualquer remuneração
casos, é pacífico nas Cortes de Justiça, inclusive na Corte Superiora, que surge o
direito ao arbitramento judicial dos honorários, pelo serviço efetuado.
[...]
Entretanto, repito incansavelmente: a presente hipótese é diferente da
apresentada nos precedentes invocados porque o presente contrato não trata
de contrato
, a remuneração do escritório de advocacia autor não era
ad exitum
exclusivamente sucumbencial!
Como demonstrado, o contrato firmado entre a sociedade advocatícia autora e
a instituição financeira previa a remuneração convencional por fase
processual, além do pagamento da denominada 'cota de manutenção'. Logo,
ainda que possa parecer que a remuneração pactuada é módica e não reflete o
trabalho efetivamente desempenhado, fato é que, diante da liberalidade das
partes em contratar nos termos que desejarem, o escritório de advocacia
submeteu-se a essa forma de remuneração, por vontade própria.
[...]
Assim, tem-se que o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, in
casu, não é automático, porquanto havendo remuneração expressamente
convencionada entre as partes para a prestação do serviço, por consequência
lógica, a percepção da verba sucumbencial ocorreria por conta e risco dos
próprios advogados, sem qualquer responsabilidade da instituição financeira
sobre o pagamento do montante.
Nada obstante, faz-se outra indagação: de que forma haveria direito do advogado em
perceber verba sucumbencial se a lide que patrocinava ainda não teve
encerramento? Penso que não existe tal direito, ao menos por ora.
[...]
Contudo, em consulta ao sistema Eproc, do Tribunal de Justiça deste Estado, conclui-
se que a demanda ainda não foi encerrada, visto encontrar-se em fase de busca de
bens da parte executada para penhora.
Não houve, portanto, condenação de qualquer das partes ao pagamento de
. Desta feita, é certo que, para fazer jus a aludida
honorários de sucumbência
verba, faz-se necessária a ocorrência do fato gerador para tanto, qual seja, a
prolação de comando jurisdicional condenando uma das partes (ou ambas) ao
pagamento dos estipêndios da derrota. Sem tal condenação, o percebimento
.
de honorários sucumbenciais é mera expectativa de direito do causídico
[...]
Ademais, na presente situação, não se trata de garantir a remuneração pelo
serviço prestado. Como visto, a assistência jurídica fora devidamente paga
pelos honorários convencionais. Trata-se do inconformismo do autor com
relação ao percebimento de uma verba que, até o presente momento, sequer
existe e que, tampouco, seria exclusivamente sua.
[...]
Portanto, o recurso do Banco deve ser acolhido, a fim de determinar a improcedência
dos pedidos autorais, porquanto não resta configurado o direito ao arbitramento de
honorários sucumbenciais,
ante a ausência de fixação da verba na demanda
in casu,
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

originalmente patrocinada, bem como por não se tratar de pacto
e inexistir
ad exitum
previsão contratual de antecipação, pela instituição financeira, ou exclusividade no
recebimento dos valores."

Da leitura do mencionado acórdão, extrai-se o seguinte: (i) o contrato firmado
entre as partes não se tratava, apenas, de contrato
e previa, expressamente, a
ad exitum
forma como se daria a remuneração do escritório autor, estabelecendo que ele receberia
um percentual por fase processual concluída, um percentual sobre valores recuperados e
uma cota de manutenção mensal por processo; e (ii) os valores devidos relativos a tais
serviços prestados nos termos do contrato foram pagos, não havendo controvérsia
quanto a isso.
Vale registrar que, no presente caso, o acórdão do TJSC prolatado nos autos
foi no mesmo sentido do que o citado acima e, a meu ver, não merece reforma.
Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pela parte
agravante, não há determinação de sobrestamento dos processos que envolvam as
partes ou a matéria de fundo discutida nos presentes autos, razão pela qual não há óbice
ao regular prosseguimento do feito.
Ademais, quanto à suposta violação ao
do CPC, não merece
art. 1.022
prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, o Tribunal de origem justificou,
devidamente, o motivo de ter seguido os precedentes citados no acórdão recorrido, e não
aqueles mencionados pela parte agravante, tendo emitido pronunciamento de forma
fundamentada sobre a questão, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
Em relação ao mérito, note-se, em primeiro lugar, que, embora a
jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em
casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o
profissional que não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 28/2023), não
13/2/2023,
é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo
com o que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Assim, se o escritório agravante já foi devidamente remunerado nos termos do
contrato, não há que se falar em arbitramento de honorários, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
No presente caso, importante destacar que o contrato celebrado entre as
partes não é propriamente contrato
, em que os advogados são remunerados
ad exitum
exclusivamente por verbas sucumbenciais.
Assim, não sendo um contrato exclusivamente
e tendo o escritório
ad exitum
recebido a contraprestação pelos serviços prestados, a mera rescisão contratual não
autoriza, por si só, o arbitramento de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em
casos como este — em que há previsão remuneratória baseada em percentual por fase
processual concluída, sobre valores recuperados e, também, por cota de manutenção
mensal — representaria subversão da própria lógica de risco que rege o modelo ad
e abriria espaço para situações inusitadas, como, por exemplo, a remuneração a
exitum
título de "êxito presumido" de advogado por participação em ações nas quais sequer
houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar ainda que a jurisprudência desta Corte
orienta-se no sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento
ad exitum
está sujeito a condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando,
para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum,
a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil),
cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a
ocorrência do sucesso na demanda" (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.337.749/MS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/02/2017,
06/04/2017)
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an
debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de
adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da
demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do
mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data
do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
AREsp 1.106.058/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos
com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias
já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas
demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ,
razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das
apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.777.499/RS,
DJe de
)
22/11/2022,
6/12/2022.
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

No presente caso, contudo, o Tribunal de origem consignou que "o próprio
exequente (ou seja, o Banco) foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Portanto, a instituição financeira sobressaiu 'perdedora' na lide, devendo
ela arcar com os honorários de sucumbência devidos à parte contrária, então executada.
Desta feita, é certo que o escritório autor não logra êxito em perceber a devida verba
sucumbencial, visto que a instituição financeira sequer fora vitoriosa na demanda
ajuizada pelos causídicos ora postulantes." (fl. 1.753).
Ainda que assim não fosse, o presente caso se distingue, claramente,
daqueles que deram ensejo à jurisprudência desta Corte a respeito de rescisões
imotivadas de contratos de prestação de serviços advocatícios porque, aqui, não se trata
,
de rescisão unilateral injustificada, mas de término regular de contrato administrativo, em
razão do decurso do prazo de vigência previsto em edital de credenciamento, em
conformidade com o
II, da
art. 57,
Lei n. 8.666/1993.
Nesse cenário, a rescisão ocorrida neste caso é perfeitamente legítima, não se
justificando, também por esse motivo, o excepcional arbitramento judicial de honorários.
Ademais, conforme indicado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é
no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios
celebrado por escritório de advocacia com a Administração Pública — após se sagrar
vencedor em procedimento licitatório regido pela
—, não pode a banca
Lei 8.666/93
contratada pretender, posteriormente, alterar a forma de pagamento dos honorários
prevista em edital e no contrato, haja vista os princípios que regem o certame e os
contratos administrativos (princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
legalidade). No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE
RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que trata de renúncia do direito
do advogado aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte
contratada, por livre e espontânea vontade, manifesta, expressamente, sua
concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente, mediante a
remuneração acertada no contrato, até o fim do período contratado. Observância da
orientação firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na
ADI 1194/TO.
3. A propósito: "a renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressa, sendo
vedada sua presunção pelo mero fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do
acordo entre os litigantes originários" (
Rel. p/ Acórdão Ministro
REsp 958.327/DF,
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
. No caso em análise, a parte
04/09/2008)
autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou discutir
a cláusula após o fim do contrato.
3. Considerados os princípios da vinculação ao edital, da autonomia da
vontade e da força obrigatória dos contratos, não é adequada a invocação da
regra geral de proibição do enriquecimento sem causa para anular a cláusula
contratual de renúncia.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento,
julgando improcedente o pedido autoral.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.825.800/SC,
julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
11/4/2022.

Destarte, em resumo, não há base jurídica para o arbitramento de honorários
fora das previsões contratuais, considerando que: (i) o contrato firmado entre as partes
previa expressamente como se daria a remuneração; (ii) não houve inadimplemento
quanto às verbas contratuais convencionadas; (iii) não se trata de contrato
exclusivamente
; (iv) a lide originalmente patrocinada pelo agravante teve
ad exitum
encerramento desfavorável ao banco; e (v) a rescisão ocorreu de forma legítima, em

razão do encerramento do prazo legal de credenciamento público (art. 57, II, da
.
Lei 8.666/1993)
Sendo assim, considerando a jurisprudência desta Corte Superior e as
premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, não merece prosperar o recurso
interposto pelo escritório autor, não havendo que se falar em violação ao
da
art. 22
e ao
do CPC.
Lei n. 8.906/94
art. 85
Ademais, conforme registrado na decisão agravada, a alteração das
premissas do acórdão recorrido implicaria reexame fático-probatório, além da análise das
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e
7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:51
Código de Controle do Documento: d64a5ce0-4370-4e2b-bbd6-f19f41303c38

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.148.025 / SC
Número Registro: 2024/0198823-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025036620208160100 25036620208160100 50173887320208240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H A E C
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: B DO B S
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:04
Código de Controle do Documento: 399a18dd-ed08-44f3-ad15-7a2e0aab0962

AGRAVANTE : H A E C
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:04
Código de Controle do Documento: 399a18dd-ed08-44f3-ad15-7a2e0aab0962